Tribunal: CARF
Processo: 19679.016332/2004-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19679.016332/2004-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.805 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1990, 1991, 1992, 1993, 1996
RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de repetição de indébito de tributos sujeito a lançamento por
homologação aplica-se o prazo prescricional de dez anos, contados do fato,
quando o pedido for efetuado antes de 9 de junho de 2005 (Súmula CARF no
91).
COMPENSAÇÃO. TRIBUTOS DE MESMA ESPÉCIE E DESTINAÇÃO
CONSTITUCIONAL. IN SRF No 21/1997.
A IN SRF no 21, de 1997, em seu art. 14 regulava a compensação de tributos
de mesma espécie e destinação constitucional, que independia de pedido prévio
à Administração Tributária. Embora o IRRF, indicado como crédito vinculado
em DCTF, seja de mesma espécie e destinação constitucional do IRPJ, por
força do art. 166 do CTN e do ADN Cosit no 14, de 1998, o encontro de contas
de forma automática não era possível sem a análise prévia da autoridade
administrativa, pois se fazia imperioso demonstrar que o encargo financeiro
não foi suportado por terceiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer como crédito apto para ser utilizado na
compensação tão somente o pagamento efetuado em 11.03.1996, código de receita 2497, no
valor de R$ 1.233,34, e declarar decaídos todos os demais pagamentos por terem sido realizados
em prazo superior ao previsto na Súmula CARF no 91.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19679.016332/2004-01
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

Jandir Jose Dalle Lucca, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/São Paulo I, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que não
homologou compensação (fls. 40/42), lastreada em crédito decorrentes de pagamentos do IRRF
(códigos 0764 e 2497), efetuados entre maio de 1990 e março de 1993.
2.

A fundamentação da não homologação se deu em razão de que havia decaído o
direito a repetição do indébito, em razão do transcurso do prazo de cinco anos.
3.

Em manifestação de inconformidade (fls. 47/59), o sujeito passivo alegou que os
créditos se referem a pagamentos não contestados; que a Resolução do Senado no 82, de 1996,
suspendeu a eficácia do art. 35 da Lei no 7.713, de 1988, para as sociedades anônimas; diante da
declaração de inconstitucionalidade, procedeu a compensação na DCTF do 3o trimestre de 2001
do IRPJ no valor de R$ 445.865,98; que efetuou a compensação com base no art. 14 da IN SRF
no 21, de 1997, que autorizava a compensação via DCTF, sem autorização da autoridade fiscal;
que a IN SRF no 210 revogou a referida IN apenas em 30.09.2002; que a compensação ocorreu
em 2001 e não em 2004, como constou no Despacho Decisório; que o prazo de cinco anos,
previsto no art. 168, I, do Código Tributário Nacional deve ser contato a partir de 22.11.1996,
que teria como termo final 22.11.2001, portanto não cabe se falar em decadência; que a
Declaração de Compensação que deu origem ao processo, recepcionada em 26.11.2004, fez
menção expressa a DCTF, cuja retificadora foi transmitida em 18.08.2006 (fls. 74/81); que os
débitos foram declarados em DCTF como compensados e que caberia ao Fisco cobrá-los no
prazo prescricional.
4.

A DRJ negou deu provimento à manifestação de inconformidade (fls. 160/166)
por entender ter se operado a decadência para repetição do indébito, com base no art. 168, I, do
CTN; quanto ao termo a quo para contagem do prazo decadencial, entendeu a autoridade
julgadora entendeu se dar a partir da extinção, isto é, pagamento, conforme entendimento
expresso no Parecer PGFN/VAT no 1.538, de 1999; quanto ao argumento de que o sujeito
passivo observou a IN SRF no 21, de 1997, a DRJ entendeu como não subsistente, em especial
porque a DCTF foi apresentada em 10.08.2006 (retificadora), portanto, posteriormente à
apresentação da DCOMP, em 26.11.2004; além disso, que o art. 14 da referida IN trata de
compensação de tributos da mesma espécie, isto é, não se aplicaria ao caso sob litígio; que tão
pouco ocorreu a homologação tácita da compensação, visto que o Despacho Decisório de não
homologação ocorreu em 19.11.2007, portanto, antes de transcorrido o prazo de cinco anos da
transmissão da DCOMP; quando aos aspectos atinentes à cobrança dos débitos, inclusive
prescrição, entendeu a decisão recorrida que essa matéria é estranha ao ato de não
reconhecimento do crédito e não homologação, além de as DRJs não possuírem competência
para apreciar manifestação de inconformidade contra eventual cobrança.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 57/74 com numeração manual de fls.168/185), a
Recorrente alega que o pedido de compensação foi formulado em DCTF de 2001 e que
posteriormente apresentou DCOMP; que a r. decisão considerou como indevidamente a DCTF
retificadora entregue 10.08.2006 e não a DCTF original, entregue em 14.11.2001, juntado ao
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

recurso (fls. 218 – com numeração manual de fls. 156); que a partir da edição da Resolução do
Senado Federal no 82, de 22.11.1996, o IRRF sobre o lucro líquido se tornou indevido, nascendo
o direito à repetição nos termos do art. 165, I, do CTN, que foi compensado com o IRPJ devido
no 3o trimestre de 2001; que efetuou a compensação com base no art. 14 da IN SRF no 21, de
1997, que autorizava a compensação via DCTF, sem autorização da autoridade fiscal; que a IN
SRF no 210 revogou a referida IN apenas em 30.09.2002; que a compensação ocorreu em 2001 e
não em 2004 e que teria ocorrido a homologação tácita, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no
9.430, de 1996; que a r. decisão não motivou o fato de ter concluído que a compensação do IRRF
sobre o Lucro Líquido com débitos de IRPJ não são tributos de mesma espécie, ao contrário do
que afirma a jurisprudência do TRF 3a Região (AC no 1168368 e AC no 1047615);
subsidiariamente, que os débitos declarados em DCTF em 31.07.2001 estariam prescritos, com
base no art. 174 do CTN, pois a autoridade administrativa não observou o disposto no art. 1o da
IN SRF no 77, de 1998; requer ao final seja declarada a extinção do crédito em razão da
compensação ou subsidiariamente a extinção em razão da prescrição.
6.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância em 09.01.2009,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 56 com numeração manual de fls. 167 verso. Assim, o
Recurso Voluntário juntado aos autos em 30.01.2009, conforme carimbo aposto na primeira
folha da peça recursal (fls. 57 com numeração manual de fls. 168), é tempestivo e, por preencher
os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Mérito
a) Momento e forma da compensação. Delineamento do litígio.
8.

A Recorrente alega que a compensação se deu em 14.11.2001, quando teria sido
transmitida a DCTF original, onde o débito de IRPJ foi declarado e informado como extinto por
compensação e que teria ocorrido a homologação tácita, nos termos do art. 74, § 5o, da Lei no
9.430, de 1996.
8.1.

Aduz que que efetuou a compensação com base no art. 14 da IN SRF no 21, de
1997, vigente à época, que autorizava a compensação via DCTF, sem autorização da autoridade
fiscal e que a DRJ não motivou o fato de ter concluído que a compensação do IRRF sobre o
Lucro Líquido com débitos de IRPJ não são tributos de mesma espécie, ao contrário do que
afirma a jurisprudência do TRF 3a Região (AC no 1168368 e AC no 1047615).
9.

A decisão recorrida, por sua vez, considerou como termo a quo do procedimento
de compensação a data de transmissão da DCOMP, ou seja, 26.11.2004, e que nesta data, os
indébitos de IRRF sobre o Lucro Líquido, decorrentes de pagamentos ocorridos entre maio de
1990 e março de 1993, estariam decaídos na data da apresentação da DCOMP, por força do art.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

168, I, do CTN, conforme entendimento expresso no Parecer PGFN/CAT no 1.538, de 1999,
ressalte-se que a sessão da referida decisão ocorreu em 13.11.2008.
9.1.

Entendeu ainda que o art. 14 da referida IN SRF no 21, de 1997, trata de
compensação de tributos da mesma espécie, isto é, não se aplicaria ao caso sob litígio.
9.2.

Por fim, a decisão recorrida consignou não ter ocorrido a homologação tácita da
compensação, visto que o Despacho Decisório de não homologação ocorreu em 19.11.2007,
portanto, antes de transcorrido o prazo de cinco anos da transmissão da DCOMP.
10.

Não restam dúvidas que o litígio tem início com a manifestação de
inconformidade que, considerou decaídos os indébitos de IRRF indicados como crédito na
DCOMP transmitida em 26.11.2004.
11.

Logo, os argumentos relativos a eventual compensação informada em DCTF
transmitida em 14.11.2001, portanto em data anterior à DCOMP, são argumentos secundários,
que serão tratados oportunamente.
12.

Feito esse delineamento, passa-se à análise sobre eventual perecimento do direito
em repetir pagamentos a título do IRRF sobre o lucro líquido, recolhidos entre maio de 1990 e
março de 1993.
13.

O art. 168, I, do CTN assim disciplina o prazo para repetição de indébito:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
14.

O assunto foi resolvido no âmbito do CARF com a edição da Súmula no 91, com a
seguinte redação:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
15.

A DCOMP, lastreada em indébito, foi transmitida em data anterior a 09.06.2005,
quando entrou em vigência a Lei Complementar no 118, de 09.02.2005, de tal forma, são
passíveis de repetição todos os pagamentos efetuados a partir de 27.11.1994, ou seja, dentro do
interregno de dez anos a contar da data de transmissão da DCOMP, que ocorreu em 26.11.2004.
16.

A extinção dos créditos tributários do IRRF sobre o lucro líquido, posteriormente
definido como indevido pela Resolução do Senado Federal no 82, de 22.11.1996, se deu nas
seguintes datas:
Data Pagamento
Código Receita
Valor
Fls.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

31.05.1990
0764
3.440,56
2
28.04.1991
0764
8.111,22
3
11.03.1996
2497
1.233,34
4
30.04.1992
0764
89.978,37
5
25.05.1992
0764
89.978,37
6
26.06.1992
0764
89.978,37
7
31.07.1992
2497
4.771,26
8
27.08.1992
2497
20.958,87
9
30.09.1992
2497
12.776,00
10
30.10.1992
2497
11.402,97
11
30.11.1992
2497
15.186,98
12
29.12.1992
2497
18.236,75
13
29.01.1993
2497
22.491,48
14
29.01.1993
2497
143,44
15
26.02.1993
2497
27.645,60
16
31.03.1993
2497
29.533,40
17

17.

Assim, com exceção do pagamento efetuado em 11.03.1996, código de receita
2497, no valor de R$ 1.233,34 (fls. 4), todos os demais pagamentos restam fulminados pela
decadência.
b) A alegada compensação efetuada em 2001 com base no art. 14 da IN SRF no 21/1997.
18.

Instaurado o contencioso em decorrência da manifestação de conformidade contra
ato de não homologação da DCOMP, a Recorrente alega que a compensação teria se dado em
data anterior, com a apresentação da DCTF em 14.11.2001, onde informou a vinculação do
débito do IRPJ mediante compensação com indébitos de IRRF, e que esse procedimento estaria
autorizado pelo art. 14 da IN SRF no 21, de 1997, que possuía a seguinte redação:
Art. 14. Os créditos decorrentes de pagamento indevido, ou a maior que o devido, de
tributos e contribuições da mesma espécie e destinação constitucional, inclusive
quando resultantes de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão
condenatória, poderão ser utilizados, mediante compensação, para pagamento de débitos
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

da própria pessoa jurídica, correspondentes a períodos subseqüentes, desde que não
apurados em procedimento de ofício, independentemente de requerimento.
19.

A compensação pretensamente levada a efeito na DCTF tinha como crédito
indébito de pagamento do IRRF sobre o Lucro Líquido para compensação do IRPJ. Embora
possuam mesma espécie e destinação constitucional, o encontro de contas independentemente de
requerimento só era possível quando o crédito se referia a IRPJ e o débito compensado se
referisse ao IRRF.
20.

Essa impossibilidade foi publicizada pelo Ato Declaratório Normativo Cosit no 14
de 10.09.1998, in verbis:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 121 e 166 da Lei No 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN), no art. 66 da Lei No 8.383, de 31 de dezembro de 1991,
alterado pelo art. 58 da Lei No 9.069, de 29 de junho de 1995, no art. 39 da Lei No
9.250, de 26 de dezembro de 1995, e no art. 18 da Instrução Normativa SRF No 21, de
10 de março de 1997, declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da
Receita Federal, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais
interessados, que:
I - independe de prévia autorização dos órgãos da Secretaria da Receita Federal a
compensação de saldo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica com débito de Imposto
de Renda Retido na Fonte, decorrente de responsabilidade tributária.
II - não será admitida, entretanto, a compensação do crédito derivado do
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, decorrente de
responsabilidade tributária, tendo em vista que, nesse caso, o respectivo encargo
financeiro foi suportado por terceiro. (g.n.)
21.

Essa impossibilidade de encontro de contas independente de prévio requerimento
à Administração Tributária, explicitada pelo ADN Cosit no 14, de 1998, consta inclusive como
aviso na DCTF juntada pela Recorrente (fls. 206/210), logo, sequer é possível a alegação de
desconhecimento.
22.

De fato, a alegada compensação em DCTF, sem prévio exame da autoridade
tributária, além de ser matéria estranha ao presente litígio, que decorre da manifestação de
inconformidade contra ato de não homologação da DCOMP, não observou o requisitos
normativos para que se procedesse a compensação em 2001, que, por se tratar de recolhimento
em decorrência de responsabilidade tributária, estava condicionada a exame sobre eventual
análise sobre quem efetivamente sofreu o encargo financeiro, nos termos do ADN Cosit no 14, de
1998, e art. 166 do CTN.
23.

Ainda sobre a tese de que os débitos estariam extintos em 2001, a Recorrente
defende que a referida compensação estaria homologada por força do art. 74, § 5o, da Lei no
9.430, de 1996.
24.

Não procede a alegação por duas razões. A primeira é de que o procedimento do
art. 14 da IN SRF no 21, de 1997, encontro de contas interno, não está sujeito à regra do referido
dispositivo, que tem vigência a partir da substancial alteração do rito de compensação,
introduzido pela Lei no 10.637, de 2002. A segunda é de que, como citado, o procedimento
alegadamente adotado não poderia ser executado, conforme ADN Cosit no 14, de 1998, e art. 166
do CTN.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.805 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19679.016332/2004-01

c) Prescrição dos débitos pretensamente compensados
25.

Subsidiariamente, a Recorrente defende que os débitos declarados em DCTF em
31.07.2001 estariam prescritos, com base no art. 174 do CTN, pois a autoridade administrativa
não observou o disposto no art. 1o da IN SRF no 77, de 1998, que, em resumo, determinava que
os saldos a pagar informados em DCTF serão encaminhados para inscrição em Dívida Ativa.
26.

Retoma-se o que até aqui foi analisado.
27.

Os débitos de IRPJ informados como apurados na DCTF transmitida em
14.11.2001 não foram declarados como com saldo a pagar (mas vinculados à extinção por
compensação), portanto, não se enquadram na hipótese da IN SRF no 77, de 1998.
28.

Em relação ao procedimento regular de compensação, de que trata o presente
processo, que se deu com a transmissão da DCOMP, os débitos de IRPJ, informados com
compensados, em razão da instauração regular do litígio, encontram-se com exigibilidade
suspensa, por força do art. 74, § 9o, da Lei no 9.430, de 1996, e art. 151, III, do CTN. Apenas no
caso de não pagamento no interregno de trinta dias, a contar da ciência do ato de não
homologação da compensação, iniciaria o prazo para inscrição em Dívida Ativa, conforme art.
74, §§ 7o e 9o, da Lei no 9.430, de 1996, fato que inocorreu no presente caso.

Conclusão
27.

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário para reconhecer como crédito apto para ser utilizado na compensação tão
somente o pagamento efetuado em 11.03.1996, código de receita 2497, no valor de R$ 1.233,34,
e declarar decaídos todos os demais pagamentos por terem sido realizados em prazo superior ao
previsto na Súmula CARF no 91.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital